Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-18.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702135-18.2023.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. F. D. M. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: L. F. DE M. APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. DESPACHO Cuida-se apelação cível interposta por N. F. DE M E S., representado por L. F. DE M., contra a r. sentença exarada sob o ID 64704208, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a condenação da ré ao custeio de tratamento de braquicefalia e Plagiocefalia posicional severa, com órtese StarBand, em clínica da rede credenciada do plano de saúde réu ou, não havendo, em clínica especializada localizada no Distrito Federal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Da análise dos autos, observa-se que, a despeito de o il. Representante do Ministério Público que atuou no primeiro grau de jurisdição haver alegado não estar configurada hipótese de intervenção obrigatória no processo, trata-se de ação proposta por menor de idade impúbere, objetivando o acesso a tratamento médico de deformidade craniana. De acordo com o inciso II do artigo do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse de incapaz. O RITJDFT, em seu artigo 251, inciso V, estabelece que incumbe ao Relator determinar a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Dessa forma, com fundamento no inciso V do artigo 251 do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 09:46:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora